Tribunal: CARF
Processo: 10660.900722/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/07/2004
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO RURAL. REGIME DE APURAÇÃO.
As sociedades cooperativas de produção estão sujeitas à apuração e pagamento da Contribuição ao PIS/Pasep e a Cofins sob o regime não cumulativo, desde a instituição e vigência desse regime.
CRÉDITO FINANCEIRO. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. ÔNUS.
Cabe ao contribuinte demonstrar e comprovar, mediante demonstrativos e respectivas memórias de cálculo, acompanhados de documentos fiscais e contábeis idôneos, a certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado, via Dcomp.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
null
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO FINANCEIRO. CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito passivo, mediante transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.900722/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.532 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
COOP.REGIONAL AGRO-PECUARIA DE SANTA RITA DO SAPUCAI
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/07/2004
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO RURAL. REGIME DE APURAÇÃO.
As sociedades cooperativas de produção estão sujeitas à apuração e pagamento
da Contribuição ao PIS/Pasep e a Cofins sob o regime não cumulativo, desde a
instituição e vigência desse regime.
CRÉDITO FINANCEIRO. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E
LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. ÔNUS.
Cabe ao contribuinte demonstrar e comprovar, mediante demonstrativos e
respectivas memórias de cálculo, acompanhados de documentos fiscais e
contábeis idôneos, a certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado/compensado, via Dcomp.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO. CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito
passivo, mediante transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está
condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-009.530, de 27 de janeiro de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10660.900708/2008-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d’Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.900722/2008-10
Fl. 1781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.532 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.900722/2008-10

José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente) e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Breno do Carmo
Moreira Vieira.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório que não
homologou a Declaração de Compensação (Dcomp), objeto deste processo administrativo, com
indébito tributário da CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil não homologou a Dcomp sob o
fundamento de que o crédito financeiro declarado/compensado foi integramente utilizado na
liquidação do débito da CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) declarado na respectiva DCTF, conforme consta do despacho decisório.
Intimado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, insistindo na homologação da Dcomp, alegando razões assim resumidas por
aquela DRJ:
- sendo uma sociedade cooperativa agropecuária, apurava o PIS e a COFINS
nas regras definidas pelo art. 15 da MP no 2.158-35/2001, cujo dispositivo permitiu
algumas exclusões à base de cálculo das operações decorrentes do ato cooperativo.
Essas alterações, por força do Ato Declaratório SRF no 88/99, passaram a produzir
efeitos a partir de novembro de 1999;
- posteriormente as sociedades cooperativas de produção agropecuária passaram
a apurar e recolher PIS e COFINS na regra não cumulativa, conforme determinação
expressa prevista no art. 21 da lei no 10.865, de 30 de abril de 2004;
- a teor do art. 53 da Lei no 10.865, de 2004, as alterações na forma de apuração
passaram a produzir efeitos a partir de maio de 2004;
- diante dos permissivos legais, apurou nos meses de maio e junho de 2004,
saldo credor das contribuições PIS e COFINS, conforme Dacon do 2o trimestre de
2004;
- antes de proceder ao novo regime de apuração, recolheu indevidamente nos
meses de maio e junho de 2004, valores no regime cumulativo:
Período-apuração
Contribuição
Cód. Darf
Valor
Maio de 2004
PIS
8109
1.600,07
Junho de 2004
PIS
8109
1.400,00
Maio de 2004
COFINS
2172
7.384,92
Junho de 2004
COFINS
2172
7.185,00
Fl. 1782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.532 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.900722/2008-10

Recolhimento indevido

17.569,99
- cometeu erro material ao não proceder a retificação da DCTF do 2o trimestre
de 2004, zerando os valores de débitos do PIS e COFINS nos meses de maio e junho.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão, sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/07/2004
COOPERATIVAS
DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA.
ANTECIPAÇÃO.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. OPÇÃO.
As sociedades cooperativas de produção agropecuária que efetuaram a opção de
antecipação do regime não cumulativo de que trata o art. 4o da Lei no 10.892, de 2004,
devem apurar a Contribuição ao PIS/Pasep e a COFINS nesse regime a partir de 1o de
maio de 2004. Não efetuada a opção, tais cooperativas devem apurar as referidas
contribuições no regime não cumulativo sobre os fatos geradores ocorridos a partir de 1o
de agosto de 2004.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar a existência do crédito pretendido já naquela ocasião.
CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA.
Inexistentes os pressupostos de certeza e liquidez do crédito indicado na Dcomp, impõe-
se a não homologação da compensação declarada.
Inconformado com essa decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário,
insistindo na homologação da Dcomp, alegando, em síntese, que apurou crédito financeiro contra
a Fazenda Nacional; o recolhimento foi efetuado de forma indevida, tendo em vista que houve
equívoco, quanto ao regime utilizado para o cálculo e pagamento da contribuição, para aquela
competência; a contribuição foi calculada e paga sob o regime cumulativo, quando o correto
seria pelo regime não cumulativo; além disto, cometeu erro material por não ter retificado a
DCTF do 2o trimestre de 2004; segundo seu entendimento, a partir de maio de 2004, as
cooperativas de produção rural passaram a adotar o regime não cumulativo para a apuração e
pagamento do PIS e da Cofins, nos termos da IN SRF no 635, de 24/06/2006, e do art. 10 da Lei
no 10.833/2003, com a redação que lhe foi dada pelo art. 21 da Lei no 10.865/2004; assim, faz jus
à repetição/compensação do valor recolhido indevidamente; alegou ainda que o erro, de fato,
cometido no preenchimento da DCTF transmitida, não impede o reconhecimento do seu direito à
repetição/compensação do crédito financeiro reclamado.
Em síntese, é o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto pelo contribuinte atende aos requisitos do artigo 67 do
Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
Fl. 1783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.532 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.900722/2008-10

Ao contrário do seu entendimento, a não homologação da Dcomp, por parte da
autoridade julgadora de primeira instância, não teve como fundamento o erro na DCTF
e sim a falta de certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado.
Quanto à sujeição das cooperativas de produção agropecuária ao pagamento da Cofins,
a legislação tributária vigente no período, objeto do indébito tributário, assim dispunha:
-Lei no 10.833, de 29/12/2003:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(...).
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...);
VI - sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária, sem prejuízo
das deduções de que trata o art. 15 da Medida Provisória no2. 158-35, de 24 de
agosto de 2001, e o art. 17 da Lei no10. 684, de 30 de maio de 2003, não lhes
aplicando as disposições do § 7o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e as de consumo;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004).
(...).
De acordo com este diploma legal, o contribuinte estava sujeito à apuração e pagamento
da Cofins pelo regime não cumulativo.
Consoante o acórdão recorrido, os autos foram baixados à unidade de origem para a
DRF:
- em diligência junto à contribuinte, apurar nos seus registros contábeis o
real valor da COFINS devida, no período de apuração 05/2004, levando-
se em conta a opção exigida nos termos do art. 33 da IN SRF n° 635, de
2006;
- caso o valor do respectivo pagamento seja superior ao valor do débito
apurado da COFINS, encaminhar o processo ao setor responsável, para
simular a operacionalização das compensações ora declaradas, efetuando-
se os cálculos relativos ao encontro de contas entre o crédito apurado,
observada a sua disponibilidade, e o débitos compensados;
- elaborar parecer conclusivo acerca do ocorrido, do qual deverá ser
cientificada a interessada, juntamente com os cálculos da compensação,
se houver, e, com reabertura do prazo de 30 dias para manifestação.
Em atendimento à intimação, o contribuinte apresentou apenas a cópia do Diário, datado
de 16/03/2005, sem, contudo, apresentar a documentação capaz de respaldar seus
registros.
No julgamento de processos de Dcomp, a questão de mérito restringe-se à certeza e
liquidez do crédito financeiro utilizado.
No presente caso, conforme já destacado, o crédito financeiro compensado decorreria
do pagamento indevido da Cofins correspondente à competência de maio de 2004,
apurada sob o regime cumulativo, quando o correto seria pelo regime não cumulativo.
Contudo, em momento algum, o contribuinte demonstrou e comprovou a apuração da
contribuição devida sob o regime não cumulativo e o seu pagamento. No regime
cumulativo, a contribuição é devida à alíquota de 3,0 % sobre o faturamento, enquanto
Fl. 1784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.532 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.900722/2008-10

que no regime não cumulativo é devida à alíquota de 7,60 %. Cabe a pergunta houve
pagamento em duplicidade sobre os dois regimes ou pagamento a maior?
No recurso voluntário, o contribuinte não apresentou os demonstrativos, acompanhados
das memórias de cálculo e documentos fiscais e contábeis comprovando que houve
pagamento em duplicidade e/ ou pagamento a maior.
Caberia a ele ter apresentado demonstrativos de apuração da contribuição paga
indevidamente, calculada sob o regime cumulativo, e da contribuição devida sob o
regime não cumulativo e seu pagamento, caso tenha apurado valor a pagar.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro contra a
Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor pleiteado é do
requerente e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação (manifestação de
inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/3/2015 (Novo Código de Processo Civil),
assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/1/1999, que regulamenta o processo administrativo,
determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei.
Dessa forma, não tendo o contribuinte comprovado a certeza e liquidez do crédito
financeiro declarado/compensado na Dcomp em discussão, não há como reconhecer seu
direito a repetição/compensação do valor reclamado.
Quanto à homologação da Dcomp, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que assim
dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão”. (Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 1o. “A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados”. (Redação dada pela
MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada
pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
Fl. 1785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.532 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.900722/2008-10

(...).
Conforme se verifica deste dispositivo legal, a homologação da Dcomp depende da
certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado.
No presente caso, conforme demonstrado, a certeza e liquidez do crédito financeiro
utilizado pelo contribuinte não foram demonstradas e comprovadas.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 1786
DF CARF MF
Documento nato-digital